Tribunal: TJDFT
Processo: 0032950-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CUMULAÇÃO MULTA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ.

1. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, devendo a construtora arcar com o pagamento da cláusula penal prevista no contrato.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

3. Recurso parcialmente provido.